Tribunal: TJMT
Processo: 1012557-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012557-56.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMILTON GARCIA DA SILVA - CPF: 281.771.349-49 (APELANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), COORDENADOR DO CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da SEMA-MT, determinando a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no MT218622/2022, referente à propriedade rural "Fazenda Serra Negra", em Nova Bandeirantes-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural viola direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise em prazo determinado.

III. Razões de decidir

3. A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural, protocolado em 22/04/2022 e sem manifestação conclusiva até 01/04/2024, caracteriza violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

4. O Decreto Estadual no 245/2019 confere prioridade na tramitação dos processos de CAR quando a propriedade rural possui áreas embargadas, situação presente no caso em análise.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a demora injustificada na análise do CAR fere direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese
~

6. Remessa necessária não conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
"A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 245/2019, art. 20, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Remessa Necessária Cível 10181648420238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25/09/2023; TJ-MT, Remessa Necessária 10132767720208110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 08/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária referente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1012557-56.2024.8.11.0041, impetrado por
AMILTON GARCIA DA SILVA
contra ato coator praticado pelo
COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SEMA – MT.

O Juízo de Origem concedeu parcialmente a segurança vindicada, determinando a autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697.2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT 218622/2022, relacionado ao imóvel rural denominado como ‘Fazenda Serra Negra’, localizado no Município de Nova Bandeirante – MT, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei (Id: 229318175).

Não foram interpostos recursos voluntários.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se fez presente, porém,
se absteve de se manifestar nos autos
, fundamentando que Mandado de Segurança se limita ao plano de regularidade de processo administrativo, cujo ônus compete ao Ente Estatal (Id: 232046186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de remessa necessária referente a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
AMILTON GARCIA DA SILVA
contra ato coator praticado pelo
COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SEMA – MT.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora promova, dentro de prazo determinado, a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de no MT218622/2022, referente à propriedade rural denominada ‘Fazenda Serra Negra’, situada no município de Nova Bandeirantes - MT. A decisão baseou-se no direito líquido e certo do impetrante em ter o seu pedido administrativo apreciado dentro de um prazo razoável, conforme disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, vejamos:

“LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Conforme exposto nos autos, o impetrante protocolou o pedido de análise do CAR em 22 de abril de 2022, sendo que, até o momento da impetração do mandado de segurança (01/04/2024),
não houve qualquer manifestação conclusiva por parte da autoridade administrativa, o que caracteriza mora administrativa e viola os princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da legalidade, todos previstos na Constituição Federal
.

Ademais, o Decreto no 245, de 12 de setembro de 2019, do Estado de Mato Grosso, confere prioridade na tramitação dos processos de CAR quando a propriedade ou posse rural está com áreas embargadas, como é o caso dos autos. A morosidade na análise do CAR
impede o exercício pleno das atividades econômicas pelo impetrante, acarretando-lhe prejuízos financeiros e impedindo a regularização ambiental de sua propriedade
.

Cito:

“Art. 20. Os Cadastros serão distribuídos automaticamente seguindo a ordem cronológica de sua inscrição, ocorrendo priorização nos seguintes casos:

IV - propriedades ou posses rurais com áreas embargadas.”

A

sentença de primeiro grau encontra sólida fundamentação legal e doutrinária, amparando-se em dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que garantem a proteção ao direito de propriedade, o devido processo legal e a eficiência na atuação administrativa.

Nesse sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, ‘
in verbis’
:

“E M E N T A CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 792/2022/SEMA/MT E DECRETO ESTADUAL N. 697/2020 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.
A demora, injustificada, na análise do procedimento administrativo, para apreciação e aprovação do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo
. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 792/2022/SEMA/MT e Decreto Estadual n. 697/2020).” (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10181648420238110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2023)

“EMENTA REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA – PRAZO DE 6 (SEIS) MESES ULTRAPASSADO – OMISSÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.
1 – Nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.15, que trata de norma específica que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o prazo estabelecido ao Órgão Ambiental Estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais é, no máximo, de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento
. 2 –
A demora injustificada da análise do processo administrativo viola o direito líquido e certo, bem como o princípio da duração razoável do processo
. 3 – Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada.” (TJ-MT 10132767720208110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2022)

Por fim, faz-se necessário salientar que, conforme a última manifestação nos autos (Id: 229318179), o Estado de Mato Grosso
já cumpriu a decisão judicial, procedendo à análise do referido CAR, conforme documentado no presente processo
. Tal cumprimento
reitera a efetividade da decisão judicial proferida, consolidando o direito do impetrante
.

Ante o exposto,
RATIFICO
integralmente a sentença proferida pelo Juízo ‘
a quo
’, mantendo a concessão da segurança para determinar que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT proceda com a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no MT218622/2022, no prazo determinado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024